Tribunal: TJES
Processo: 0010182-27.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010182-27.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON SANTOS TIMOTEO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 0010182-27.2016.8.08.0021

APELANTE: ROBSON SANTOS TIMOTEO E OUTRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FIANÇA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES APÓS SAÍDA DE SÓCIO. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Robson Santos Timoteo e outra contra sentença que julgou improcedente ação de conhecimento movida em face do Banco do Brasil S.A. Os apelantes buscavam a declaração de nulidade de cláusulas contratuais relativas à fiança, exoneração da responsabilidade de fiador em razão da retirada do sócio do quadro societário, bem como indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a ausência de impugnação específica na defesa gera revelia parcial; (ii) verificar a necessidade de inversão do ônus da prova; (iii) avaliar a exoneração da fiança em decorrência da retirada do sócio-fiador do quadro societário; e (iv) definir a legalidade das negativações e o cabimento da indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica é relativa, devendo ser analisada à luz das provas dos autos, não implicando automaticamente na procedência da ação.

4. A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, é uma faculdade do juiz, cabendo ser deferida apenas quando presentes os requisitos da verossimilhança ou hipossuficiência técnica, o que não se verifica no caso.

5. A exoneração da fiança exige notificação formal ao credor, conforme art. 835 do Código Civil. A retirada do sócio-fiador do quadro societário não acarreta exoneração automática, sendo necessária a comunicação formal, que não foi comprovada nos autos.

6. A cláusula de prorrogação automática da fiança é válida, nos termos do contrato, e os fiadores permanecem responsáveis pelas obrigações até que a notificação de exoneração seja devidamente feita.

7. Não há que se falar em negativação indevida, uma vez que as cobranças decorrem de inadimplemento legítimo, não havendo fundamento para o pleito de indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica não gera procedência automática da ação, devendo ser analisada à luz das provas apresentadas.

2. A inversão do ônus da prova é uma faculdade do juiz e deve ser deferida somente quando presentes os requisitos legais.

3. A exoneração da fiança exige comunicação formal ao credor, sendo válida a prorrogação automática da fiança prevista no contrato.

4. Não há direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativações legítimas quando configurado o inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Código Civil, arts. 818, 827, 830, 834, 835 e 838; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 636461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03/03/2015; STJ, AgInt no REsp 1960375/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/02/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1676381, Rel. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ROBSON SANTOS TIMOTEO E OUTRA
com vistas ao reexame da sentença (fls. 331/335V) que, nos autos da “Ação de Conhecimento” proposta em face do
BANCO DO BRASIL S.A,
julgou improcedente o pedido formulado na peça exordial, para reconhecer a validade das cláusulas contratuais objurgadas e, por consequência, a legalidade das negativações perpetradas e descabimento da pretensão indenizatória.

Em suas razões (fls. 385/433), os recorrentes alegam:
(i)
a nulidade da sentença em virtude da suposta inobservância do requerimento acerca da produção de prova oral;
(ii)
prolação de decisão surpresa;
(iii)
a existência de violação ao princípio da impugnação específica e imperiosidade da decretação da revelia parcial;
(iv)
necessidade de inversão do ônus da prova;
(v)
extinção da fiança em virtude da retirada do apelante do quadro societário da pessoa jurídica contratante; e
(vi)
dever de indenizar (danos materiais e morais) por parte da instituição financeira.

Contrarrazões às fls. 438/440 - por meio das quais alega o recorrido, tão somente, ausência de dialeticidade recursal.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade recursal.

De saída rememoro que, originariamente, tratava-se de demanda por meio da qual pretendiam os requerentes/apelantes a declaração de nulidade da Cláusula 6 e do item 7.5 das Cláusulas Gerais do Contrato n°. 092.403.952 (fls. 55/56v), firmado entre a empresa Santos & Salese Ltda - ME e a instituição financeira requerida/apelada para fins de abertura de crédito rotativo, em que figuraram como fiadores.

Para tanto, sustentam inicialmente que a aludida avença foi entabulada em 11.07.2010, com vencimento em 11.10.2008, quando o requerente/apelante Robson Santos Timoteo integrava o quadro societário da pessoa jurídica e que as cláusulas em voga tratavam da responsabilidade decorrente da condição de fiador e da possibilidade de renovação automática, salvo expressa manifestação em contrário.

Ato contínuo, asseveram que, em 27.07.2008, o requerente/apelante Robson retirou-se da sociedade empresária e não mais anuiu com nenhuma pactuação na qualidade de fiador, tendo, posteriormente, sido surpresado por negativações advindas do contrato n°. 92403972, firmado em momento posterior a sua saída. Outrossim, afirma que, por ocasião da alteração societária, teria notificado a instituição financeira, circunstância que impediria a prorrogação contratual mediante a garantia outrora estabelecida.

Em sede de defesa (fls. 161/167v), a instituição financeira discorreu sobre a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, limitando-se a arguir a inexistência de dano moral indenizável e a impugnar o pedido de inversão do ônus da prova.

Ofertada a réplica e instadas as partes acerca do interesse na produção de outras provas, sobreveio a sentença de improcedência impugnada por meio do presente apelo.

Pois bem. Em observância ao enfrentamento lógico das questões passo, inicialmente, ao exame das preliminares suscitadas pelas partes.

Preliminar - Ausência de dialeticidade recursal alegada no bojo das contrarrazões.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte apelante, em suas razões às fls. 385/433, impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, quais sejam, a existência de eventual nulidade por cerceamento de defesa, posto que não analisado o pedido de prova oral; a ausência de análise acerca do pedido de inversão do ônus da prova; a alegada imperiosidade da decretação da revelia por inobservância à regra da impugnação específica dos fatos aduzidos na inicial e o reconhecimento da validade da cláusula de prorrogação e mantença da garantia originariamente ofertada, não havendo que se falar em violação à dialeticidade recursal.

Preliminar - Nulidade da sentença arguida pelos apelantes - Suposta inobservância ao requerimento acerca da produção de prova oral e consequente prolação de decisão surpresa

Neste tocante, é sabido que
“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Neste sentido:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado valorar as provas com base na formação do seu convencimento.
2. O julgamento antecipado guarda observância aos princípios da celeridade e economia processual, abreviando a marcha processual por se cuidar de questão de direito e de fato que não necessita da produção de outras provas. 3. No caso concreto, a prova documental anexada aos autos é suficiente para o reconhecimento do direito da recorrida à busca e apreensão do veículo e improcedência do pedido reconvencional da recorrente. 4. Recurso desprovido. (TJES, AC 0000852-64.2020.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, 18.05.2024)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO DESLINDE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
No que concerne à produção de provas, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir, fundamentadamente, aquelas (provas) que considerar desnecessárias, à luz do princípio do livre convencimento motivado, em consonância com o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2
. Nos termos da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. (TJES, AC 0011126-54.2019.8.08.0011, Rel des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, 12.04.2023)

É dizer que os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Na hipótese vertente, o cerne da controvérsia cinge-se à análise das cláusulas que regem a relação contratual havida entre as partes, tendo o magistrado de piso, ao proceder ao julgamento antecipado na forma do art. 355 do CPC, reputado por suficiente o arcabouço documental carreado aos autos e por desnecessária a prova oral pretendida pela parte autora, assertiva que, inclusive, encontra-se expressamente consignada no ato sentencial.

Logo, não vislumbro,
in casu,
circunstância a denotar cerceamento de defesa, mas tão somente posicionamento exarado no sentido da suficiência das provas apresentadas.

Em melhores linhas, tem-se que a sentença de improcedência não pautou-se na ausência de provas do direito autoral, mas na existência de elementos que vão de encontro à pretensão inicialmente aduzida.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL E CONTADORIA. DESNECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXCESSO À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Segundo a jurisprudência sedimentada no STJ inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão controvertida encontra-se comprovada nos autos por outros elementos, como na espécie. Precedentes.
2.A revogação da gratuidade da justiça, mediante requerimento da parte contrária, condiciona-se à comprovação do desaparecimento das condições que ensejaram a sua concessão, o que não se verifica na situação em apreço. Na hipótese, não tendo desconstituída a carência financeiro, necessário se faz a manutenção do benefício.(Precedentes do STJ). 3.Evidenciado que o valor executado está em consonância com o pactuado no acordo extrajudicial, com as devidas atualizações de forma pormenorizadas, motivo pelo qual não subsiste o alegado excesso de execução, à vista que o credor desincumbiu do ônus desconstitutivo do direito alegado. 4.À luz do artigo 85, § 11, do CPC, mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios recursais ? em que pese o desprovimento do recurso - não houve fixação originalmente em primeiro grau de jurisdição. Precedente do STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 01699726120158090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

De igual forma, não vislumbro a ocorrência de prolação de decisão surpresa, posto que, por meio do despacho de fl. 291, foram as partes instadas a se manifestarem acerca do interesse na produção de outras provas,
restando bem claro no aludido ato
que a pertinência de eventuais requerimentos seria analisada pelo juízo.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar arguida.

Mérito

Passado ao mérito, alegam primeiramente os apelantes a necessidade de decretação da revelia parcial da parte ré, tendo em vista a ausência de impugnação específica na peça de defesa.

Com efeito, é sabido que, a teor do que dispõe o art. 341 do Código de Processo Civil;
“Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I - não for admissível, a seu respeito, a confissão; II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato; III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.”

Logo, é certo que
“(...) O princípio do ônus da impugnação específica dos fatos impõe que o réu na elaboração de sua resposta não deve expor de forma genérica a matéria a ele imputada, devendo especificamente discriminar cada ponto formulado pelo autor da ação, sob pena de presunção de veracidade quanto às alegações não impugnadas.(...)”
(TJ-MS - AC: 08003719620208120008 MS 0800371-96.2020.8.12.0008, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 08/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

Todavia, não se deve descurar que a presunção a que alude o retromencionado dispositivo é relativa e deve prevalecer desde que não se revele contrária às provas carreadas aos autos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL (RÉU). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO PAGO. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO RELATIVA.DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A INSCRIÇÃO NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A DÍVIDA PAGA. PEDIDO IMPROCEDENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
A ausência de impugnação específica ocasiona a presunção relativa dos fatos arguidos na inicial, e não a automática procedência do pedido, podendo o juízo, para formar o seu convencimento, analisar as alegações das partes em confronto com os elementos probatórios presentes nos autos
.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1653199-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - Unânime - J. 31.05.2017)

Nesta toada, é certo que o fato de não ter o réu impugnado especificamente os fatos narrados na inicial e eventual decretação de sua revelia não importariam, necessariamente, na procedência da ação. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas" (AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015).
2. A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1772036 MG 2018/0267532-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)

Portanto, indiferente à presente análise recursal o fato de ter sido ou não decretada a revelia da parte ré, posto que o presente julgamento pautar-se-á no exame do arcabouço probatório que guarnece os autos.

Na sequência, no que pertine à inversão do ônus da prova, é patente que, nos termos art. 6º , VII do CDC,
constitui verdadeira faculdade do magistrado
, devendo ser deferida somente quando presentes os requisitos específicos - a verossimilhança das alegações daquele que a requer ou a hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada; e, ainda, quando restar evidenciado que a produção da prova necessária ao deslinde da controvérsia se mostra deveras custosa para o litigante.

Sobre o tema:

Apelação Cível. Ação indenizatória fundada na alegação de reconhecimento de assinatura firmada por falsário. Sentença de improcedência. Manutenção.
Inversão do ônus da prova que é faculdade do juiz. Precedentes. Inexistência de provas dos fatos alegados pela parte autora.
Aplicação do artigo 373, I do CPC. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00375052820188190054 202200188564, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CDC - VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR - NÃO CONSTATAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - INDEFERIMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
A inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser deferida somente quando presentes os requisitos específicos - a verossimilhança das alegações daquele que a requer ou a hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada, nos termos do art. 6º, VII,
CDC - Considerando a relação de consumo estabelecida entre as partes, que atrai a aplicação do artigo 88, do CDC, deve ser mantido o indeferimento da denunciação da lide. (TJ-MG - AI: 10000221853674001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

Na hipótese vertente, não reputo por necessária a inversão do ônus da prova, notadamente porque o instrumento contratual anexado às fls. 55/56v acompanhado das cláusulas gerais de fls. 57/71v são suficientes ao deslinde da controvérsia, revelando-se despicienda a juntada do pretendido instrumento contratual firmado em momento posterior à saída do apelante do quadro societário da empresa contratante, sendo esta a única razão de ser o pedido de inversão do ônus probatório.

Na sequência, no que tange à exoneração da garantia objeto de discussão nos autos, consigno de plano que, nos termos do artigo 818 do Código Civil, a fiança é uma obrigação de garantia pessoal ou fidejussória, na qual o fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

Neste contexto, repiso que, do compulsar os autos, extrai-se que o apelante Robson Santos Timoteo e sua esposa assinaram, em 11/10/2007, na qualidade de fiadores, contrato de abertura de crédito firmado entre empresa Santos & Salese Ltda - ME e a instituição financeira (fls. 55/56v), tendo se comprometido nos seguintes termos:

6. Assina(m) também este Contrato,
ROBSON SANTOS TIMOTEO,
Brasileiro(a) , casado(a), empresario, carteira nacional de habilitação nr. 01464032940, órgão emissor DETRAN ES, CPF nr. 837.423.607-87, domiciliado a RUA HENRIQUE COUTINHO 170 ED VITORIA REGIA AS 104, CENTRO, GUARAPARI - ES
e seu cônjuge ANNA CLAUDIA DE ALMEIDA TIMOTEO,
Brasileiro(a) , casado(a) , bancária e economiaria, carteira nacional de habilitação nr. 01285594849, orgao emissor DETRAN ES, CPF nr. 005.130.277-26, domiciliado a RUA HENRIQUE COUTINHO 170/104, CENTRO, GUARAPARI - ES, LUCIA COSTA SALESE, Brasileiro(a), viúvo(a), pensionista, carteira de identidade nr. MG360568, órgão emissor SSP MG, CPF nr. 926.261.066-15, domiciliado a AV JOAQUIM DA SILVA LIMA N120 AS 604A ED HILAL CENTER, CENTRO, GUARAPARI - ES,
na qualidade de fiador(es) e principal(ais) pagador(es), renunciando expressamente aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838, todos do Código Civil Brasileiro, solidariamente se responsabilizando pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CLIENTE neste instrumento, quer no primeiro período de vigência, quer nas prorrogações que se realizarem 1 conforme previsto na Clausula 7.5 das Clausulas Gerais do Contrato de Adesão a Produtos Pessoa Jurídica. (grigo nosso)

Como se nota, a apontada cláusula de fiança fazia referência ao disposto no item 7.5 das cláusulas gerais da avença (fls. 57/71v), o qual ostentava o seguinte teor:

7.5. Não havendo manifestação em contrário de qualquer das partes, o prazo de vigência do presente Contrato, que se estende desde a contratação até a data do primeiro vencimento, expresso nas Cláusulas Especiais deste Instrumento - com o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias -, poderá ser sucessivamente prorrogado por iguais períodos, respeitada a política de crédito do BANCO.

Neste cenário, alegam que a saída do apelante Robson, ocorrida em 27.08.2008, ou seja, antes do encerramento do primeiro contrato, com vigência até 11.10.2008, teria o condão de inviabilizar a prorrogação automática da contratação, nos termos do item 7.5 das cláusulas gerais e, por consequência, a mantença da garantia outrora firmada.

Em melhores linhas, ao argumento de que cientificaram o preposto da instituição financeira ré acerca de alteração no quadro societário do afiançado, sustentam que se exoneraram dessa garantia, pelo que os débitos oriundos do ajuste posterior não lhes podem ser imputados.

Sobre o tema, registro que, não obstante conste da cláusula 6 a renúncia expressa ao benefício a que alude o art. 835 do código Civil, cuja exegese é no sentido de que
“O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.”,

é certo que, modificada a situação empresarial pela alteração do quadro societário e rompida a confiança pela qual se originou a garantia, não mais se justifica a sujeição à mencionada cláusula,
desde que devidamente notificado o credor
.

Assim, partindo da premissa de que o motivo que enseja o compromisso assumido pelos fiadores é a relação de confiança estabelecida com os sócios, haja vista seu caráter
intuitu personae,
o Superior Tribunal de Justiça entende que a alteração do quadro societário, com o afastamento daqueles que justificavam a prestação da garantia, autoriza a exoneração, mas somente se observados os seus requisitos formais.

Portanto, orienta que
“a retirada dos sócios-fiadores, per si,
não induz à exoneração automática da fiança
, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias”
(STJ, AgInt no REsp 1960375/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

In casu
, a despeito da afirmação dos apelantes, não consta dos autos qualquer documento que ateste a formalização da comunicação da alteração societária à instituição financeira e consequente pedido de exoneração da garantia prestada, decerto que não havia como o apelado presumir os fatos aqui tratados .

Desse modo, não tendo sido atendidas as formalidades necessárias para exoneração, persiste a fiança assumida. Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO.
CONTRATO DE FIANÇA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM VIRTUDE DA RETIRADA DO FIADOR DO QUADRO SOCIETÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A tese jurídica embasadora da legitimidade do apelado na sua suposta condição de fiador constou expressamente na petição inicial da ação executiva e fora exaustivamente reiterada pela apelante em sua defesa nos presentes embargos, inexistindo, portanto, surpresamento do apelado com relação à fundamentação jurídica em voga. Preliminar de inovação recursal rejeitada. II.
Dispõe artigo 835, do CC/02, que o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor. III. Na hipótese, não obstante o apelado haver retirado-se do quadro societário da Franqueada, a inexistência de Notificação Extrajudicial à credora, nos termos do artigo 835, do CC/02, implica na persistência da fiança assumida pelo embargante e, por conseguinte, no reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam para integrar o processo executivo.
Precedentes. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 024190119578, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, julgado em 16/03/2021, DJe 25/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CITAÇÃO DE ARTIGO DE LEI REVOGADA. REPRODUÇÃO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. FIADOR QUE SE DECLARA PRINCIPAL PAGADOR DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO CIVIL DO FIADOR. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4. O STJ mantém firme entendimento de que a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias, hipótese em que ausente a comprovação da prévia notificação do apelado, não há dúvidas acerca da responsabilidade do recorrente pelo débito mesmo após sua retirada da sociedade.
5. A nulidade da fiança só pode ser arguida pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros. 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 021170101709, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 06/04/2021, DJe 13/05/2021).

Do mesmo modo, não merece guarida a alegação dos apelantes no sentido de que a exoneração operou-se por não terem anuído expressamente com a prorrogação contratual.

Conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, é válida a
“cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil”
(STJ, AgInt no REsp nº 1676381, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020).

Desta forma, à luz do pactuado (cláusula 6 - fl. 55v e
Item 7.5 - fl. 63)
e considerando que os apelantes não procederam à notificação supracitada, também não há que se falar em exoneração por esse fundamento. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CONTRATO BANCÁRIO CHEQUE ESPECIAL E CAPITAL DE GIRO
CONTRATO ASSESSÓRIO DE FIANÇA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA POSSIBILIDADE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXCLUSÃO DA SOCIEDADE EM DATA ANTERIOR À CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO IRRELEVÂNCIA PARTE QUE INTEGRA A AÇÃO DE COBRANÇA NA CONDIÇÃO DE FIADORA RECURSO INTERPOSTO POR RUTE CORTES CONHECIDO E IMPROVIDO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. 1. Ainda que exclusão da requerida do quadro societário da empresa tenha ocorrido em data anterior à consolidação do débito objeto da presente ação, tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade daquela pelo cumprimento da obrigação, decorrente da posição de garantidora assumida pela mesma.
2. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a fiança admite prorrogação automática em conjunto com o contrato principal, desde que assim seja expressamente convencionado. 3. Diante da previsão contratual expressa, não resta dúvidas que merece incidência a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reputa lícita a prorrogação automática do contrato assessório de fiança de forma conjunta com a obrigação principal. Por conseguinte, imperioso o reconhecimento da responsabilidade da apelante RUTE CORTES, enquanto fiadora, pela totalidade do débito decorrente do contrato objeto da demanda.

4. A exoneração da fiança, na hipótese, dependia da notificação dos contraentes principais, na forma então prevista pela norma constante do artigo 1.500, do Código Civil de 1916, replicada, nos mesmos termos, pelo artigo 835, do Código Civil de 2002, providência, no entanto, não adotada pela apelante RUTE CORTES.
5. Recurso interposto por RUTE CORTES conhecidos improvidos. Recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL conhecido e provido. Sentença reformada (TJES, Apelação nº 024080159304, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018).

Em síntese, concluindo-se pela manutenção da fiança e possibilidade da prorrogação ante à ausência de formalização da comunicação de alteração do quadro societário e requerimento de exoneração da garantia, reputam-se lícitas as cobranças perpetradas em face dos apelantes.

Consequentemente, havendo inadimplemento, não há que se falar em negativação indevida a ensejar indenização de cunho moral e material, este em virtude da não obtenção de crédito para fins de financiamento de imóvel.

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ROBSON SANTOS TIMOTEO E OUTRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que julgou improcedente o pedido autoral para reconhecer a validade das cláusulas contratuais objurgadas e, por consequência, a legalidade das negativações perpetradas e, por consequência, o descabimento da pretensão indenizatória.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 11% sobre o valor da causa (originariamente estabelecida em R$ 50.000,00).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/08/2024 às 13:52:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52658920082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria objeto do presente recurso de apelação e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Des. Raphael Americano Câmara
, negou provimento ao apelo interposto para manter incólume a sentença objurgada, conclusão igualmente secundada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
.

Sem mais delongas, após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, acompanho o voto de relatoria para superar as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de nulidade da sentença, e, quanto ao mérito, manter a sentença de improcedência da pretensão autoral, pois, conforme bem consignado pelo eminente Relator, “
não consta dos autos qualquer documento que ateste a formalização da comunicação da alteração societária à instituição financeira e consequente pedido de exoneração da garantia prestada
”.

Assim,
acompanho o eminente Relator
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora